Tribunal: STF
Processo: MS 37142
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.  ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Moacir Domingos Cortesi contra ato do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo TST-Ag-AIRR-337285-33.2009.5.12.0016.
    Narra o impetrante que interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, “adentrando ao mérito, manteve o teor do r. Acórdão do TRT12, reduzindo a multa no limite do principal e mantendo o erro do Judiciário” (e-Doc. 1, p.6).
    Aduz que “julgando – data venia, equivocadamente – que as inconstitucionalidades denunciadas no RExt apenas violaram a Constituição de forma indireta, bem porque estariam provocando eventual reinterpretação dos dispositivos legais (o que não é o caso), o n. Ministro relator houve por negar seguimento ao seu recurso, por decisão monocrática, baseada no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC” (e-Doc. 1, p. 7)
    Diante do ocorrido, afirma que “sem alternativa, por indicação objetiva do artigo 1.030, § 2º, do CPC, este Impetrante buscou reverter essa decisão monocrática através de Agravo Interno, por onde apontou que as violações são diretas e a correção do erro do Judiciário independe de qualquer formalidade”, e “na sequencia desde Agravo Interno sobreveio o r. Acórdão do TST, mantendo a negação do seguimento ao RExt pelos mesmos motivos anteriores e aplicando multa processual no máximo previsto de 5% (cinco por cento)” (e-Doc. 1, p. 7).
    Narra, ainda, que “a se manter o ao coator, estar-se-á dando fôlego a evidente comportamento contraditório do Judiciário que num primeiro momento: fixa multa, majora seu valor pelo descumprimento após 2 (dois) meses de reiteradas denúncias e somente interrompe sua incidência após mais dois meses; e num segundo momento: reduz essa multa em 95% (noventa e cinco por cento), pelo simples fato do seu valor haver alçado soma significativa”, e que “o ato coator (r. Acórdão DOC. 15), afastou a possibilidade de corrigir o erro alegando, novamente, pois o ‘julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660)’” (e-Doc. 1, p. 11).
    Finalmente, o impetrante pugna pela concessão de medida liminar e pela concessão da ordem, nos seguintes termos:
    “No MÉRITO, notificada e ouvida a Autoridade coatora – se for o caso, requer a segurança para que seja CONFIRMADA A LIMINAR, concedendo a SEGURANÇA para que a Autoridade Coatora se abstenha de negar seguimento ao Recurso Extraordinário das fls. 1612/1626 da Ação Trabalhista autos digitais TST-Ag-AIRR-337285-33.2009.5.12.0016, pelos motivos acima, determinando-se a subida do recurso trancado, para posterior análise por este e STF.” (e-Doc. 1, p. 15)
    Em 22/5/2020, o impetrante aditou a inicial para incluir no pedido “a anulação da multa processual imposta na razão de 5%” (e-Doc. 23, p. 1).
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado (CPC/2015, arts. 98 e 99). Ademais, DISPENSO as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído e DISPENSO o parecer ministerial, porquanto este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 
    No caso sub examine, ato impugnado ostenta o seguinte teor:
    “(...) 
    O agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria constitucional apresentada no recurso extraordinário, hábil a autorizar o processamento do apelo.
    Sem razão, contudo.
    Inicialmente, tem-se, na esteira do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal no AI 760.358/SE (Relator Gilmar Mendes), que a decisão na qual se aplica precedente de repercussão geral desafia agravo interno para a Corte de origem, recebido no TST como agravo do artigo 1.021, § 4º, do atual CPC. Tal orientação foi acolhida pelo CPC vigente no artigo 1.030, § 2º. Nesse contexto, não se cogita de usurpação de competência ou contrariedade à Súmula 727 do STF.
    Quanto à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, artigo 5º, inciso II, da Constituição da República, ela não rende ensejo ao recurso extraordinário manejado, nos termos da Súmula 636 do STF, pois pressuporia a revisão da interpretação dada às normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição da República, a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660).
    Eis o teor da ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
    Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC.
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo, condenando o agravante ao pagamento de multa a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa, equivalente a R$ 6.292,24 (seis mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), na forma do artigo 1.021, § 4º, do atual CPC.
    ISTO POSTO
    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, condenando o agravante ao pagamento de multa na forma do artigo 1.021, § 4º, do CPC, a favor da parte contrária, no importe de 5% do valor atualizado da causa, equivalente a R$ 6.292,24 (seis mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), considerando a manifesta improcedência do apelo.” (e-Doc. 20, p. 4-5, destaquei)
    Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa. In casu, o mandamus foi equivocadamente manejado como sucedâneo recursal. 
    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ou de seus órgãos colegiados. A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/88, art. 102, I, d).
    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:
    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a causa. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente